Tribunal: TJES
Processo: 5002589-68.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002589-68.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIANO MARIA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002589-68.2025.8.08.0012

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

RECORRIDO
:
LUCIANO MARIA DA SILVA, LUCAS VIEIRA DA FRANCA e GISLAINE KEILA DA SILVA TOLENTINO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. PRAZO REGULATÓRIO DE 24 HORAS (ART. 362, IV, RES. 1.000/2021 ANEEL) DESCUMPRIDO. RELIGAÇÃO OCORRIDA APÓS 4 DIAS DA QUITAÇÃO/COMPENSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO (ART. 2º E 17, CDC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores, moradores de uma mesma residência (um titular da UC e dois familiares), alegam demora injustificada no restabelecimento da energia elétrica após o pagamento das faturas em atraso. A suspensão ocorreu em 20/01/2025 e o serviço só foi restabelecido em 23/01/2025, superando o prazo regulatório.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Rejeitou preliminares de ilegitimidade ativa dos familiares. No mérito, reconheceu que, embora a suspensão inicial fosse legítima (inadimplência confessa), houve falha na religação, que deveria ocorrer em 24h após a quitação/compensação ou solicitação. A demora de 4 dias (2 dias além do prazo) caracterizou dano moral, fixado em R$2.000,00 para cada um dos três autores.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária, pugnando pela reforma total. Reitera a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores não titulares da UC. No mérito, alega cumprimento dos prazos (religação no mesmo dia da baixa sistêmica/abertura do chamado em 20/01) e inexistência de dano moral ou redução do
quantum
.

4. O recurso não merece provimento. (Preliminar): Os moradores que residem no imóvel e utilizam o serviço público essencial são consumidores por equiparação (art. 2º, parágrafo único, e art. 17 do CDC), possuindo legitimidade ativa para pleitear reparação por danos decorrentes da falha na prestação do serviço, independentemente da titularidade formal da fatura. (Mérito): A Recorrente não comprovou que a religação ocorreu no prazo de 24 horas após a compensação do pagamento ou solicitação válida, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). A sentença analisou corretamente que, considerando a data do pagamento (17/01 ou 20/01, conforme divergência sanada pela prova documental) e a efetiva religação apenas em 23/01, houve extrapolação do prazo normativo (art. 362, IV, Res. 1.000/2021 ANEEL). A privação de energia elétrica em residência com crianças (inclusive com TEA, conforme relato inicial não impugnado especificamente) ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
ou por desvio produtivo/demora excessiva. O valor de R$ 2.000,00 para cada autor mostra-se módico e proporcional, não comportando redução.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)